Tribunal: TJPA
Processo: 0815790-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815790-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ- AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815790.87.2024.814.0000

PACIENTE:
LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA

IMPETRANTE: LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO
.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, entendimento da Súmula 52 do STJ.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de reiteração de pedido formulado no HC nº
0812068.16.2022.814.0000, julgado em 15/09/2022.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
. ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU nos autos de nº 0800289-98.2022.8.14.0021.

Narra o impetrante
, em síntese,
que o paciente fora preso em 07/04/2022, sob a acusação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, permanecendo preso desde então sem que haja sentença condenatória com trânsito em julgado, o que configura excesso de prazo e evidente afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Alega ainda ausência de fundamentação concreta para prisão preventiva.

Sustenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita não oferecendo risco à ordem pública ou à instrução processual, podendo ser aplicada medida protetiva diversas da prisão.

Portanto, solicita o impetrante a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão decretada contra o paciente, e subsidiariamente a aplicação de medida protetiva diversa da prisão. No mérito, a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos

Os autos me

vieram distribuídos e em razão do meu afastamento por motivo de férias, foram redistribuídos à relatoria da Desa.Vânia Fortes Bitar, ocasião que denegou a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator. (id.22259333)

O juízo de primeiro grau prestou as informações em 29/09/2024. (id.223736884)

Nesta
Superior Instância
(id.22373884), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO,
por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentos e o paciente possui condições pessoais favorável, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de
excesso de prazo
, de acordo com que consta nos autos originários, fora prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, ficando dessa feita superada a alegação de excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula 52/STJ.

Súmula nº 52 “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Há ainda o teor da Súmula nº 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal".

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Ademais, cabe destacar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

Considerando encerrada a instrução processual, com a prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente, o referido pedido se encontra prejudicado.

Quanto às alegações de ausência de fundamentos no decreto preventivo e possuidor de condições pessoais favoráveis, não conheço do pleito por se tratar de reiteração de pedido formulado no HC nº 0812068.16.2022.814.0000, julgado em 15/09/2022, que conheceu e denegou a ordem, com o seguinte trecho da ementa:

“EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no
qual o juízo requereu o cumprimento.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

IMPROCEDENTE
. A Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva que:
“(...) In casu, Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

(...)
.

Observo que os acusados foram, supostamente, flagrando na produção, armazenamento e comercialização de drogas, já que além da substância ilegal, também foram apreendidos petrechos de fabricação e dinheiro. No entanto, verifica-se que Luiz Ricardo registra 01 condenação criminal e Renato Silva possui 03 condenações, demonstrando que em liberdade sempre voltam a delinquir, sendo necessária a custódia preventive”. Não que se falar em ausência de fundamentação idônea.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.”

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de
habeas corpus
” (
HC 118.043
-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, conheço do pedido, mas denego a ordem.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Diante da gravidade concreta do crime e a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que registra condenação criminal, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva e mantê-la. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, e evitar reiteração delitiva, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o
habeas corpus
, e na parte conhecida
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém-PA, 10 de outubro de 2024

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/10/2024